Tribunal: TJSP
Processo: 1041706-26.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de devolução de valores. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e auditoria de débitos fiscais. Tomadora dos serviços que pleiteou a rescisão do contrato com devolução das quantias pagas, alegando inadimplemento do contrato pela ré. Ausência de provas da prestação dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de devolução de valores. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e auditoria de débitos fiscais. Tomadora dos serviços que pleiteou a rescisão do contrato com devolução das quantias pagas, alegando inadimplemento do contrato pela ré. Ausência de provas da prestação dos serviços, ônus que cabia à ré. Sentença de procedência mantida.

Apelação não provida